Tribunal: TJES
Processo: 0023680-90.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0023680-90.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A – C. F. I.

APELADA/APELANTE: EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSOS DE APELAÇÃO – CONTRATO DE CRÉDITO ACESSÓRIO AO CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA – CONTRATOS COLIGADOS – INTERDEPENDÊNCIA – DESFAZIMENTO DO ACESSÓRIO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO TOTAL DO PRINCIPAL – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – RESTITUIÇÃO APENAS DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
C
ontratos coligados são aqueles (contratos) que, apesar de sua autonomia, reúnem-se por um nexo econômico funcional,
de modo que se reconhece que eventuais vícios relacionados a um pode interferir no outro, à vista do contexto
de interdependência no qual estão inseridos
.

2.
O
rienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
a ineficácia superveniente de um dos negócios não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias a ensejarem interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação
.

3.
A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a
vendedora
de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando a instituição financeira atua como banco da montadora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante/Apelada BV FINANCEIRA S/A – C. F. I. e Apelada/Apelante EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023680-90.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0023680-90.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S/A – C. F. I.

APELADA/APELANTE: EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM em face de BV FINANCEIRA S/A – C. F. I., pretendendo a rescisão do contrato de empréstimo firmado, bem como a restituição dos valores pagos e dano moral.

Pela sentença id 2345333, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição dos valores pagos, ao passo em que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a Ré interpôs recurso de apelação id 2345333/2345384, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que inexiste defeito na prestação do serviço (operação de crédito) contratado, nos termos do art. 14, § 3º, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, afirma a Ré que não pode ser responsabilizada pelos supostos prejuízos ocorridos em razão do negócio firmado entre a Autora e a empresa vendedora do veículo.

A Autora, por sua vez, interpôs recurso de apelação adesiva em que, pelas razões recursais id 2345384 (fls. 49/45), pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à restituição integral dos valores despendidos para a aquisição do veículo, além de indenização por dano moral.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões recursais id 2345384.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ BV FINANCEIRA S/A – C. F. I.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM em face de BV FINANCEIRA S/A – C. F. I., pretendendo a rescisão do contrato de empréstimo firmado, bem como a restituição dos valores pagos e dano moral.

Pela sentença id 2345333, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição dos valores pagos, ao passo em que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a Ré interpôs recurso de apelação id 2345333/2345384, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que inexiste defeito na prestação do serviço (operação de crédito) contratado, nos termos do art. 14, § 3º, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, afirma a Ré que não pode ser responsabilizada pelos supostos prejuízos ocorridos em razão do negócio firmado entre a Autora e a empresa vendedora do veículo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Autora firmou contrato de financiamento bancário com a Ré a fim de viabilizar a concretização de negócio de compra e venda de veículo PEUGEOT 207, 2011/2012, com a empresa GMP2 Empreend. e Serviços Ltda.

Consoante cediço, contratos coligados são aqueles que, apesar de sua autonomia, reúnem-se por um nexo econômico funcional, de modo que se reconhece que eventuais vícios relacionados a um (contrato) pode interferir no outro, à vista do contexto de interdependência no qual estão inseridos.

Tal circunstância jurídica, inclusive, já é expressamente reconhecida no Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõe o art. 54-F:

“Art. 54-F - São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”

No caso, consoante conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, reconhece-se que se tratam de contratos coligados, exsurgindo, deste fato, as implicações jurídicas deste instituto.

Restou incontroverso nos autos não ter havido a entrega do veículo adquirido pela Autora e que serviu de garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes.

O inadimplemento total do vendedor do bem móvel, ao descumprir a sua obrigação de entrega do veículo adquirido pela Autora, violando o núcleo do contrato principal, enseja, por consequência, o desfazimento do contrato acessório de crédito, este firmado entre a Autora e a Ré.

Inobstante a ausência de entrega do veículo à Autora não decorra de um comportamento da Ré (instituição financeira), o desfazimento do contrato principal de compra e venda enseja, igualmente, o desfazimento do contrato acessório de crédito, razão pela qual a excludente prevista no art. 14, § 3º, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser suscitada pela instituição financeira em seu favor.

Acerca da matéria, confira-se aresto oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR - CONSECTÁRIO LÓGICO DA RESCISÃO - SENTENÇA ULTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - MUTUANTE - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - VÍCIO NO PRODUTO - DIMINUIÇÃO CONSIDERÁVEL DO VALOR DO BEM - AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO DEFEITO NO PRAZO LEGAL - RESOLUÇAÕ CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - COMPRA E VENDA - RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO COLIGADO DE FINANCIAMENTO - DESFAZIMENTO - MUTUANTE - DEVER DE RESTITUIÇÃO - PARCELAS PAGAS PELO MUTUÁRIO - DNAO MORAL - LESÃO SUBSTANCIAL - DIREITO DE PERSONALIDADE - QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PARÂMETROS.
(...)

- A resolução de contrato de compra e venda acarreta o desfazimento de contrato coligado de financiamento a ele vinculado.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.068591-2/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 02/06/2020 – grifo nosso)

Destarte, as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
quanto ao desfazimento do contrato acessório de crédito, devendo a sentença ser mantida neste particular.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
AUTORA

EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM

A Autora, em seu recurso de apelação adesiva id 2345384 (fls. 49/45), pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à restituição integral dos valores despendidos para a aquisição do veículo, além de indenização por dano moral.

Pois bem.

Para fins de aquisição do veículo discriminado na petição inicial, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a Autora, ao pactuar a cédula de crédito bancário 820106075 (id 2345330 – fls. 31), tomou crédito no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), obrigando-se ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas de R$ 944,68 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), das quais efetivou a quitação das duas primeiras - vencimentos em 19.09.2011 e 19.10.2011.

Por outro lado, consta que a Autora efetivou o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de “entrada”.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a pretensão autoral, entendeu que a Ré deveria promover a restituição dos valores “
pagos
pela autora em raz
ã
o da referida Cédula de Crédito Bancário
”, o que compreende, portanto, apenas os valores decorrentes da quitação das duas primeiras parcelas de R$ 944,68 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), afastando a restituição do valor da entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Referido entendimento, é verdade, não destoa da orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria.

Conforme usualmente ocorre em negócios desta natureza, o pagamento da entrada é realizada à própria vendedora do bem, enquanto que, à instituição financeira promove-se o pagamento das parcelas atinentes à diferença e que equivale ao crédito tomado.

Neste contexto, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a ineficácia superveniente de um dos negócios, não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação
” (recurso especial nº 1.127.403/SP, de que foi Relator para o acórdão o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi).

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS PLANEJADAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR RESCINDIDOS OS CONTRATOS E CONDENAR OS RÉUS (LOJISTA, FABRICANTE E BANCO), SOLIDARIAMENTE, A DEVOLVER AOS AUTORES AS QUANTIAS DESPENDIDAS, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA - CONTRATO COLIGADO AMPARADO EM CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA ENTRE O BANCO E O FORNECEDOR DOS BENS EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTO, POR MEIO DA QUAL PASSOU A CASA BANCÁRIA A FIGURAR COMO EFETIVA CREDORA DOS VALORES REMANESCENTES A SEREM PAGOS PELOS CONSUMIDORES (PRESTAÇÕES), DEDUZIDO O VALOR DA ENTRADA/SINAL - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CASA BANCÁRIA NO TOCANTE À INTEGRALIDADE DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS AUTORES, REMANESCENDO O DEVER DE RESTITUIR OS IMPORTES RECEBIDOS MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

(...)

3. Em que pese a alegação da casa bancária de que teria formulado contrato de crédito direto ao consumidor, tal assertiva não se depreende do acervo fático delineado pelas instâncias ordinárias, denotando-se a existência de contrato coligado (compra e venda de cozinhas com pagamento parcelado na relação consumidor-lojista) amparado em cessão de crédito operada entre o banco e o fornecedor dos bens em virtude de financiamento, por meio da qual passou a casa bancária a figurar como efetiva credora dos valores remanescentes a serem pagos pelos consumidores (prestações).

3.1 O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um único documento, pois é a substância do negócio jurídico que lhe dá amparo, não a forma.

3.2 Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com o fornecedor das cozinhas quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual possível a arguição da exceção de contrato não cumprido, uma vez que a posição jurídica ativa conferida ao consumidor de um produto financiado/parcelado relativamente à oponibilidade do inadimplemento do lojista perante o agente financiador constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento.

3.3 Entretanto, a ineficácia superveniente de um dos negócios, não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação.

3.4 Assim, a interpretação contratual constitui premissa necessária para o reconhecimento da existência e para a determinação da intensidade da coligação contratual, o que no caso concreto se dá mediante a verificação do animus da casa bancária na construção da coligação e o proveito econômico por ela obtido, pois não obstante o nexo funcional característico da coligação contratual, cada um dos negócios jurídicos entabulados produz efeitos que lhe são típicos nos estritos limites dos intentos dos participantes.

3.5 Inviável responsabilizar solidariamente a financeira pelos valores despendidos pelos consumidores, uma vez que, ao manter o contrato coligado, não se comprometeu a fornecer garantia irrestrita para a transação, mas sim balizada pelos benefícios dela advindos, ou seja, no caso, nos termos da cessão de crédito operada, que não abarca os valores pagos à título de entrada diretamente ao lojista.

3.6 A circunstância de o contrato de financiamento sucumbir diante do inadimplemento do lojista não transforma a casa bancária em garante universal de todos os valores despendidos pelos autores, principalmente porque a repetição do indébito limita-se àquilo que efetivamente foi desembolsado - seja dos consumidores para com a financeira, seja desta para com a lojista. A responsabilidade do banco fica limitada, portanto, à devolução das quantias que percebeu, pois a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido, para afastar a responsabilidade solidária da casa bancária pela repetição integral dos valores despendidos pelos consumidores, abarcando aquele pago a título de entrada no negócio de compra das cozinhas planejadas, remanescendo a responsabilidade do banco na devolução atualizada dos valores recebidos por meio dos boletos bancários, em razão da cessão do crédito restante (crédito cedido pela lojista não abrangendo o valor recebido por esta última a título de entrada no negócio), pois as vicissitudes de um contrato repercutiram no outro, condicionando-lhe a validade e a eficácia.”

(REsp n. 1.127.403/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 15/8/2014)

Diferentemente dos casos em que se reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira em razão do desfazimento do contrato principal, como ocorre na hipótese em que a instituição financeira da própria montadora, no caso a responsabilidade da Ré limita-se na restituição dos valores pagos pela Autora em decorrência do próprio contrato de crédito, isto é, as parcelas quitadas, não abrangendo valores pagos diretamente à vendedora (entrada).

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0021217-10.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Convocado) Raimundo Siqueira Ribeiro:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATOS COLIGADOS COM INTERDEPENDÊNCIA DOS NEGÓCIOS DISTINTOS FIRMADOS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL ENTRE A REVENDA E O BANCO QUE FINANCIA A COMPRA E VENDA PARA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURDO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A APELANTE DA LIDE.

1. Inviável responsabilizar solidariamente a financeira pelos valores despendidos pelos consumidores, uma vez que, ao manter o contrato coligado, não se comprometeu a fornecer garantia irrestrita para a transação, mas sim balizada pelos benefícios dela advindos, ou seja, no caso, nos termos da cessão de crédito operada, que não abarca os valores pagos a título de entrada diretamente ao lojista
. Precedente do STJ.

2. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz, quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como banco de varejo, a instituição financeira atua também como banco da montadora. Precedente do STJ.

3. Na situação posta, a instituição financeira atua como banco de varejo e não como banco ligado ao lojista que efetuou a venda, razão pela qual aplica-se, a seu caso, a jurisprudência supra, que também por esse motivo reconhece sua ilegitimidade para figurar em demandas que tais.

4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143419, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021 - grifei)

Nesta senda, a sentença não merece reparo na parte em que limitou a restituição apenas aos valores das parcelas quitadas pela Autora e relativas ao contrato de crédito acessório.

Por fim, a Autora pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito a dano moral.

Tem-se por premissa que a ineficácia superveniente de um dos negócios, como na hipótese dos autos, não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, eis que não se trata de responsabilidade solidária.

Não há conduta imputável à Ré capaz de ensejar a condenação por dano moral, sendo que a mera cobrança das parcelas do contrato não justificam, por si só, a indenização pretendida.

Ademais, a inscrição do esposo da Autora em cadastro de proteção ao crédito, relativamente a contrato diverso, não autoriza a condenação da Ré ao pagamento de dano moral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A – C. F. I. e do recurso adeviso interposto por
EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM
e lhes nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSOS DE APELAÇÃO – CONTRATO DE CRÉDITO ACESSÓRIO AO CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA – CONTRATOS COLIGADOS – INTERDEPENDÊNCIA – DESFAZIMENTO DO ACESSÓRIO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO TOTAL DO PRINCIPAL – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – RESTITUIÇÃO APENAS DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
C
ontratos coligados são aqueles (contratos) que, apesar de sua autonomia, reúnem-se por um nexo econômico funcional,
de modo que se reconhece que eventuais vícios relacionados a um pode interferir no outro, à vista do contexto
de interdependência no qual estão inseridos
.

2.
O
rienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
a ineficácia superveniente de um dos negócios não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias a ensejarem interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação
.

3.
A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a
vendedora
de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando a instituição financeira atua como banco da montadora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante/Apelada BV FINANCEIRA S/A – C. F. I. e Apelada/Apelante EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.